Tribunal: TJES
Processo: 5042947-73.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042947-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WELTON STHEL DUQUE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5042947-73.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: WELTON STHEL DUQUE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. (1). DA LIDE.
NARRA O AUTOR QUE TEVE SEUS DADOS PESSOAIS INDEVIDAMENTE UTILIZADOS POR UM TERCEIRO PARA A ATIVAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA DE N° 31 97213-2962. DIANTE DISSO, TENTOU RESOLVER A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO À REQUERIDA E A ANATEL, CONTUDO NÃO OBTEVE ÊXITO. REQUER, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, A DESVINCULAÇÃO DA LINHA DE SEU CONTRATO, COM O CONSEQUENTE CANCELAMENTO E A SUSPENSÃO DE QUALQUER COBRANÇA FUTURA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. AO FINAL, PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$100,00 E DE QUALQUER OUTRO DÉBITO RELATIVO À REFERIDA LINHA, A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA A RÉ CONFIRMANDO A TUTELA E PARA A AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PARA DETERMINAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E AS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS EM FACE DA REQUERIDA, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que: a)
CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA
e
DECLARO
a inexistência de relação contratual entre as partes, referente ao plano identificado pelo Código Cliente: 00000118871235 (referente a linha móvel nº 31-97213-2962), bem como inexistentes quaisquer débitos originados nessa contratação, de modo que
CONDENO
a Ré a promover o cancelamento do contrato, da linha telefônica (31) 972132962 e de todos os débitos advindos da referida contratação, bem como promover a devida baixa em seus sistemas, no prazo de 15 (quinze) dias; b)
CONDENO
a requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC). c) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, em relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA MODIFICAR INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA REDUZIDO O VALOR ARBITRADO PARA O DANO MORAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A QUESTÃO EM ANÁLISE EXSURGE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, DE MANEIRA QUE DEVEM SER APLICADAS, AO CASO CONCRETO, AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), SENDO O RECORRIDO O CONSUMIDOR E A RECORRENTE A FORNECEDORA. A RESPONSABILIZAÇÃO NO CDC É OBJETIVA, DE MODO QUE BASTA A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E OS DANOS PERPETRADOS CONTRA O CONSUMIDOR. DITO ISSO, A SENTENÇA OBJURGADA NÃO MERECE QUALQUER REPARO. EXPLICO. ANOTO QUE APÓS FAZER UMA LEITURA MINUCIOSA DOS AUTOS, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, QUE CONCLUIU QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA, ORA RECORRENTE, POR POSSIBILITAR A CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA, POR TERCEIROS, DE PLANO DE TELEFONIA EM NOME DO CONSUMIDOR. A ESPELHO DO QUE INDICOU A SENTENÇA RECORRIDA, ENTENDO QUE A RÉ DEVE RESPONDER PELOS FATOS NARRADOS NO PRESENTE CASO, EM SE TRATANDO DE FORTUITO INTERNO, APENAS CONCRETIZADO POR FALHA NOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DA PRÓPRIA REQUERIDA. APESAR DE JUNTAR AOS AUTOS AS TELAS DE SEU SISTEMA, NÃO DEMONSTROU DE QUE FORMA SE DEU A CONTRATAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA QUESTIONADA, TAMPOUCO JUNTOU AOS AUTOS QUALQUER PROVA DE QUE O AUTOR EFETIVAMENTE A CONTRATOU, SEJA PESSOALMENTE, ATRAVÉS DA VIA TELEFÔNICA, OU MESMO POR MEIO DA INTERNET. É NOTÓRIO E DE COMUM CONHECIMENTO, QUE A RECORRENTE MANTÉM REGISTRADOS OS CONTATOS FEITOS PELO CLIENTE JUNTO À EMPRESA, SENDO POSSÍVEL SOLICITAR AS GRAVAÇÕES JUNTO À MESMA ATRAVÉS DE SIMPLES NÚMERO DE PROTOCOLO, AS QUAIS NÃO FORAM APRESENTADAS NESTE FEITO. VEJA QUE, NO TOCANTE À VALIDADE DE JUNTADA DAS TELAS SISTÊMICAS, IMPERIOSO DESTACAR QUE ESTAS “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018). ORA, A RECORRENTE NÃO FORNECE ARGUMENTOS IDÔNEOS A AFASTAR A SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, TAMPOUCO SE DESINCUMBIU DO SEU DEVER DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POIS NÃO TROUXE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL, NÃO PODENDO SE ACOLHER, PORTANTO, A TESE APONTADA PELA DEFESA PARA EXCLUIR A SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASSIM, VERIFICADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, IMPÕE-SE O DEVER DE CESSAR A CONDUTA LESIVA INDEVIDA E INDENIZAR A PARTE RECORRIDA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. ISTO POSTO, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA É MEDIDA QUE SE IMPÕE NA ESPÉCIE, UMA VEZ QUE NÃO HÁ INDÍCIOS DE QUE TENHA O RECORRIDO PACTUADO E UTILIZADO O SERVIÇO INDICADO. COM EFEITO, ENTENDO POR MANTER A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS, NOS MOLDES FIXADOS PELO JUÍZO DE PISO, CONSISTENTES NA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA EM NOME DO AUTOR. ASSIM SENDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
, NOS MESMOS TERMOS:
“[...] a conduta da Ré é violadora de direitos fundamentais, pois a admissão de contratação fraudulenta contribui para admissão de que terceiros usem e disponham dos dados do consumidor, sendo conduta violadora da privacidade, imagem, autonomia e segurança. Além disso, a cobrança de dívidas irregularmente constituídas, com risco de negativação, traduz no caso em análise, falha de serviço capaz de causar danos a esfera extrapatrimonial a autora, superando o mero aborrecimento e que demanda adequada compensação”.
DESTARTE, ENTENDO COMO RAZOÁVEL O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, QUE ATENDE OS DANOS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR E O CARÁTER PUNITIVO ATRELADO A PRESTADORA DE SERVIÇOS.
(7).
ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO
, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)